Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ajuizada com o objetivo de obter isenção de imposto de renda por moléstia grave e de contribuição previdenciária incidente sobre pensão.
2. A ação foi inicialmente distribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante do requerimento de perícia médica oficial formulado pelo réu, o Juizado declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a competência e determinou a realização de prova pericial.
3. O autor anuiu expressamente à produção da perícia, apresentando quesitos, concordando com honorários e comparecendo ao exame. Posteriormente, renunciou ao pedido de isenção de contribuição previdenciária e pediu o retorno dos autos ao Juizado Especial, sob o argumento de desnecessidade de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, após a renúncia parcial do autor e sua alegação de desnecessidade da perícia, é possível restabelecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se a competência da Vara da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, consolidada nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (Tema 988), admite agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas na apelação, o que se verifica nas hipóteses envolvendo competência.
6. A competência foi regularmente declinada ao juízo comum em razão da necessidade de prova técnica, requerida pelo ente público e deferida sem oposição do autor. A concordância com a prova pericial e o prosseguimento da instrução caracterizam preclusão lógica quanto à competência.
7. A posterior renúncia parcial ao pedido não afasta a preclusão já consumada e evidencia violação à boa-fé objetiva, uma vez que o autor anuiu à perícia e apenas após ser examinado passou a sustentar sua desnecessidade.
8. Embora a Súmula n. 598 do STJ dispense laudo médico oficial para a isenção do IRPF, não afasta a necessidade de prova suficiente para comprovar a moléstia grave, podendo a prova pericial judicial ser imprescindível quando houver controvérsia fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A anuência do autor à realização de perícia médica, sem impugnação oportuna, acarreta preclusão lógica quanto à competência do juízo comum.
2. A renúncia parcial ao pedido após a produção da prova pericial não autoriza o retorno dos autos ao Juizado Especial e viola a boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/88, art. 6o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 21/11/2018; STJ, REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 21/11/2018; STJ, Súmula n. 598.